Tribunal: TJMT
Processo: 1046875-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046875-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), ELDMAR CAMARGO SCARPATT - CPF: 005.578.981-10 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E NEGATIVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a execução extrajudicial e/ou judicial de cédula rural pignoratícia e hipotecária, bem como impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia. O agravante sustenta abusividade de juros e onerosidade excessiva após renegociação que elevou o débito de aproximadamente R$ 312.000,00 para mais de R$ 900.000,00, além de alegar risco iminente de perda do único imóvel residencial da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (
ii
) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, fato não submetido ao juízo de
origem, consistente na intimação para consolidação da propriedade; e (
iii
) determinar se o imóvel oferecido voluntariamente em garantia hipotecária pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a apreciação de matéria não examinada na origem, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

5. Os documentos contratuais apresentados não evidenciam, em cognição sumária, abusividade dos encargos pactuados nem onerosidade excessiva apta a afastar a mora, sendo necessária dilação probatória para aferição da legalidade das taxas de juros e eventual desequilíbrio contratual.

6. A alegação de intimação para consolidação da propriedade não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que impede sua análise originária pelo Tribunal.

7. A Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V, admite a penhora de imóvel oferecido como garantia hipotecária pelo casal ou entidade familiar, afastando, em regra, a impenhorabilidade do bem de família quando há constituição voluntária de garantia real.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta, em cognição sumária, da abusividade dos encargos incidentes no período
de normalidade contratual, apta a afastar a mora. 2. O agravo de instrumento não admite a apreciação de fatos ou fundamentos não analisados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 3. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é oferecido voluntariamente como garantia hipotecária, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, caput e § 3º, 304, § 2º, 493, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1022042-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJMG, AI nº 3849251-89.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELDMAR CAMARGO SCARPATT
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direitoda1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancárion.º1012026-88.2025.8.11.0055
ajuizada em face do
BANCO SANTANDERS/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado com o objetivo de suspender a execução extrajudicial e/ou judicial da cédula rural pignoratícia e hipotecária, bem como a abstenção da instituição financeira em promover a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final da demanda.

Em síntese, aduzo agravante que ajuizou ação revisional visando discutir cédula rural pignoratícia e hipotecária, cuja renegociação teria elevado o débito originalmente pactuado no valor aproximado de R$ 312.000,00 para montante superior a R$ 900.000,00, apontando a existência de juros abusivos e onerosidade excessiva.

Afirma, ainda, que o imóvel dado em garantia constitui o único bem residencial de sua família, circunstância que agravaria os efeitos da negativa da tutela pleiteada.

Sustenta que após a prolação da decisão agravada, sobreveio fato novo relevante, consistente em sua intimação formal pelo Cartório de 1º Ofício para fins de consolidação da propriedade fiduciária, circunstância que, segundo argumenta, caracteriza risco concreto, atual e iminente de perda definitiva do imóvel, com potencial esvaziamento do objeto da ação revisional, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Defende que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
, diante do aumento desproporcional da dívida, da renegociação extremamente onerosa, da existência de apenas uma parcela vencida e de sua boa-fé objetiva, pois não se nega ao pagamento do débito, mas busca sua revisão judicial. No tocante ao
periculum in mora,
sustenta que a consolidação da propriedade fiduciária acarretaria dano irreversível, uma vez que inviabilizaria qualquer resultado útil do processo principal, sendo a suspensão da consolidação medida reversível e proporcional.

Com essas considerações, requer a
concessão da tutela antecipada recursal
para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e quaisquer atos registrais ou extrajudiciais correlatos. No mérito, pleiteia o provimento definitivo do agravo, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência postulada na origem.

O agravante litiga sob o manto da justiça gratuita.

O pedido de
concessão da tutela antecipada recursal

foi indeferido [ID:
338226391
].

Devidamente intimado, o
agravado não
apresentou contrarrazões
[ID:
345471851
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELDMAR CAMARGO SCARPATT
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direitoda1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
,
ajuizada para
discutir cédula rural pignoratícia e hipotecária
sob a alegação de
existência de juros abusivos e onerosidade excessiva após renegociação
, fato
que teria elevado o débito originalmente pactuado no valor aproximado de R$ 312.000,00 para montante superior a R$ 900.000,00.

A irresignação do agravante
se
dirige especificamente ao
indeferimento
do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada
, ao argumento de que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
uma vez que

a cobrança do débito estaria amparada em encargos abusivos, aptos a afastar a mora, bem como que a continuidade das medidas de cobrança, com risco de negativação e consolidação do imóvel de garantia,
acarretaria
-lhe
dano grave e de difícil reparação.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

Destarte, não é o caso de deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela parte requerente não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.

No caso em tela, embora a parte autora alegue abusividade na cobrança das cláusulas contratuais, a prova pré-constituída não é capaz de demonstrar, em cognição não exauriente, qualquer conduta desarrazoada da ré.

No ponto, vale dizer que o Juízo está jungido ao que fora alegado na peça de ingresso, como assinala a Súmula n. 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Também não subsistem evidências de que a definição da taxa de juros remuneratórios, na época da contratação/renegociação, tenha se realizado de maneira irregular.

(...)

Com efeito, é preciso que seja demonstrada, com a cognição própria ao momento, a abusividade de encargos condizentes às parcelas que pretende rediscutir e que, logicamente,digam respeito ao período de normalidade contratual, pois, somente nesse caso, a mora será afastada. Por isso, encargos condizentes ao período de anormalidade contratual não serão analisados neste momento, uma vez que, mesmo que reconhecidos, são inábeis para o que pretende a parte autora com a antecipação da tutela.

Portanto, conclui-se que não se encontram presentes, ao menos nesta etapa processual, os requisitos mínimos tendentes
a viabilizar a concessão da tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade da cobrança e impedir o registro nos cadastros de inadimplentes.

Assim, este Juízo entende que se faz necessário o início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados.

Insta salientar, que embora a parte autora tenha criado tópico
especifico
em sua peça exordial para tratar da concessão da tutela de urgência, não há pedido nesse sentido no tópico de pedidos da petição inicial.

Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer a autora.

Consigna-se que, com a
perfectibilização
do contraditório e a instrução processual, o Juízo terá maiores elementos para análise da controvérsia principiada na espécie.

Deste modo, prudente que se aguarde a
angularização
do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Ademais, por se tratar de obrigação financeira facilmente conversível em perdas e danos, o pedido da autora, se procedente, será alcançado ao final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro.

Por fim, caso comprovado posteriormente por outros meios, nos termos do art. 304,§2º do CPC, a tutela antecipada poderá ser modificada a pedido do autor.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.”
[ID: 337867370].

Pois bem.

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de
fundo,nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,sob penade supressão de instância.

Embora o agravante tenha colacionado aos autos os instrumentos contratuais relativos à cédula rural pignoratícia e hipotecária, tais documentos, por si sós, não evidenciam a suposta abusividade dos encargos ajustados, tampouco demonstram a ocorrência de onerosidade excessiva apta a comprometer a higidez do pacto ou a descaracterizar a mora.

A verificação da legalidade das taxas de juros aplicadas e a apuração de eventual desequilíbrio contratual pressupõem análise aprofundada do conjunto fático-probatório, o que reclama adequada
dilação probatória
.

Nessa linha de acepção, cito julgado desta Corte Estadual:

“REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC),
ao menos em uma

cognição não exauriente
, o indeferimento é
medida
que se impõe. As cláusulas contratuais
não podem ser suprimidas

unilateralmente por vontade do devedor
, pois o contrato foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos reflexos em seu orçamento doméstico.”
(TJ-MT 10220421420218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).

Além disso,
conquanto o
agravante
tenha alegado
que fora intimado pelo Cartório do 1° Ofício da Comarca de Arenápolis-MT

para a consolidação da
s
propriedade
s
em que alienou como
hipoteca cedular

[ID
.
337867371]
,
tal matérianão foi
submetida à apreciação do Juízo de origem, inexistindo pronunciamento judicial a respeito dessa circunstância específica.

Assim, inviável sua análise nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, uma vez que o agravo de instrumento não se presta à apreciação originária de fatos ou fundamentos não examinados na decisão agravada.

Em outra perspectiva,
ainda que
se afastasse o óbice relativo à inexistência
de apreciação da matéria pelo Juízo de origem — o que se admite apenas
para fins argumentativos
—,

a Lei n.º 8.009/1990 prevê, em seu art. 3º, hipóteses taxativas em que o bem de família poderá ser penhorado
, destacando-se, d
entre elas, o inciso V, que permite a penhora de imóvel dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
,
in
verbis
:

“
Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”

Analisando com acuidade o contrato firmado entre as partes, denota-se que
agravante ofereceu
voluntariamente
o imóvel em garantia hipotecária
para
renegociação do débito, circunstância que afasta, em
tese
, a impenhorabilidade
.

Nesse norte, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“(...) EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO LEGAL EM CASO DE HIPOTECA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou impugnação à penhora de imóvel em ação de execução por título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário emitida por empresa da qual os agravantes são sócios e avalistas.
Os recorrentes
alegam que o bem é o único de
sua propriedade, utilizado como residência familiar,
e invocam a proteção da Lei nº 8.009/1990. Pleiteiam a declaração de impenhorabilidade do imóvel constrito.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 8.009/1990 garante a impenhorabilidade do bem de família,
salvo exceções previstas em seu art. 3º, entre elas a execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1 .261 dos Recursos Repetitivos, estabelece que essa exceção à impenhorabilidade somente se aplica se a dívida garantida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar.
(...)
Ademais, não restou suficientemente comprovado que o imóvel é o único bem de propriedade do casal e que é utilizado como residência permanente, condição necessária para o reconhecimento da impenhorabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 somente se aplica quando a dívida garantida por hipoteca reverte em benefício da entidade familiar. Quando os únicos sócios da pessoa jurídica devedora são os proprietários do imóvel hipotecado, presume-se o benefício à entidade familiar, incumbindo-lhes afastar tal presunção mediante prova adequada. A ausência de prova de que o imóvel penhorado é o único bem de propriedade da parte e que serve como residência permanente impede o reconhecimento da impenhorabilidade
(...)
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38492518920258130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)
(
g.n
.)

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, preservando-se o regular desenvolvimento da instrução probatória na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026